Tribunal: CARF
Processo: 16682.901021/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901021/2011-13
RESOLUÇÃO
1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para verificar a certeza e liquidez dos créditos relativos às retenções não
indicadas na DCOMP original, vencido o Conselheiro Marcelo Antônio Biancardi (Relator).
Designado o Conselheiro Renato Rodrigues Gomes para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Redator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
2
RELATÓRIO
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face da
homologação parcial da Declaração de Compensação (DCOMP) no 14159.96131.111006.1.7.02-
3701 (2 a 45), que aponta como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2006 (período
de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005). Também deixaram de ser homologadas, porque
vinculadas ao mesmo crédito, as compensações de no 32792.38631.111006.1.7.02.3749 e
11459.57645.111006.1.3.02-3292.

A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório
integralmente porque não confirmou no sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte) todo o IR informado na DCOMP como retido na fonte por outras pessoas jurídicas. A
declarante informou retenções na fonte de R$ 3.786.631,40 e no banco de dados da
administração tributária foi confirmado apenas o montante de R$ 1.603.744,36, o que resultou em
saldo negativo disponível de igual valor, resultado da diferença entre o valor confirmado e a IRPJ
devida de zero (fl. 54). As parcelas confirmadas de IR retido na fonte, bem como as não
confirmadas e as confirmadas parcialmente encontram-se no detalhamento da análise do crédito
(fls. 55 a 63).

À fl. 64 encontra-se o Detalhamento da Compensação dos débitos declarados
que aponta a homologação parcial formalizada na DCOMP 14159.96131.111006.1.7.02-3701 e a
não homologação das de no 32792.38631.111006.1.7.02.3749 e 11459.57645.111006.1.3.02-
3292.

A recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, acompanhada de extensa documentação comprobatória. Sustentou, preliminarmente, a
nulidade do despacho decisório, sob o argumento de que não foi previamente intimada para
prestar esclarecimentos acerca de seu crédito, conforme exigido pelo art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008. Subsidiariamente, requereu a realização de consultas aos sistemas
informatizados da administração pública federal, especialmente Siafi e DIRF, a fim de confirmar as
retenções de imposto de renda na fonte (IRRF) alegadamente realizadas.

No mérito, a recorrente argumentou que determinados valores de retenção não
foram devidamente confirmados pela autoridade fiscal. Relatou que o montante de R$
406.545,43, referente ao IRRF, é composto por diversas retenções, das quais R$ 320.193,65
decorrem de juros de mútuo entre a recorrente e empresa coligada, cujas retenções foram
efetivamente comprovadas pelos respectivos DARF’s anexos, nos quais consta a natureza do
rendimento (“IRRF s/ Juros Mútuo XCI”). Diz que demonstrou que tais valores foram corretamente
registrados nas contas contábeis correspondentes à receita de juros e ao crédito de IRRF sobre
rendimentos de mútuo.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
3

Aduziu, ainda, que a retenção de R$ 78.576,80 foi lançada equivocadamente sob
o código de receita 1708, quando, na verdade, referia-se a serviços prestados ao Banco do Brasil.
Esclareceu que tal valor decorre de ajuste contábil nas faturas do banco e deve ser analisado em
conjunto com as demais retenções da instituição financeira.

Quanto às retenções realizadas por órgãos públicos, afirmou que o despacho
decisório deixou de reconhecer um crédito de R$ 1.783.195,42, ao qual deve ser acrescido o valor
de R$ 78.576,80 mencionado anteriormente. Para demonstrar a legitimidade das retenções,
apresentou informes de rendimentos e documentos comprobatórios (Docs. K a O), que
evidenciam retenções não reconhecidas pela fiscalização, no montante de R$ 785.259,52,
provenientes de dez fontes pagadoras distintas.

A recorrente também diz ter comprovado parcialmente as retenções relativas ao
Banco do Brasil, no valor total de R$ 242.239,92, e juntou comprovantes de rendimentos
recebidos. Esclareceu que o crédito total inicialmente pleiteado a título de IRRF sobre faturas de
serviços prestados a órgãos públicos atingia R$ 3.380.085,97, distribuído em 320 registros na
DCOMP, apoiados em mais de 13 mil documentos fiscais.

Por fim, invocou jurisprudência administrativa que admite outros meios de prova
para a comprovação das retenções de imposto de renda, defendendo o reconhecimento integral
das retenções efetuadas sobre receitas de prestação de serviços, vendas a órgãos públicos e
mútuos entre partes relacionadas, com a consequente validação do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2005.

De forma subsidiária, caso os documentos apresentados fossem considerados
insuficientes, requereu a realização de diligência para elucidar, mediante quesitos específicos, a
correlação entre as faturas emitidas, as retenções sofridas, os valores líquidos recebidos e o
efetivo saldo negativo de IRPJ no exercício de 2005.

O julgador de piso, em seu voto, iniciou ressaltando que a autoridade fiscal
observou corretamente o procedimento previsto na Instrução Normativa RFB no 900/2008,
especialmente no que concerne à análise das declarações de compensação (DCOMP) e à
comprovação das retenções de imposto de renda na fonte (IRRF). Afirmou que não houve
nulidade no despacho decisório, uma vez que a legislação não impõe a obrigatoriedade de
intimação prévia da contribuinte antes da decisão, bastando que esta tenha a oportunidade de se
manifestar na fase recursal. Assim, rejeitou a preliminar de nulidade invocada pela recorrente.

No mérito, o voto destacou que a comprovação das retenções de IRRF deve ser
feita por documentos hábeis e idôneos, conforme determina o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e o
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
4
artigo 65 da IN RFB no 900/2008, não sendo suficientes meros relatórios internos, demonstrativos
contábeis ou cópias de notas fiscais sem os respectivos comprovantes de recolhimento. O julgador
observou que, embora a recorrente tenha juntado vasta documentação, os documentos
apresentados não comprovaram de forma inequívoca o efetivo recolhimento do imposto pela
fonte pagadora, condição indispensável para o reconhecimento do crédito compensável.

Além disso, o voto ressaltou que a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF é
da fonte pagadora, nos termos do artigo 45 do Código Tributário Nacional, cabendo ao
beneficiário dos rendimentos apenas comprovar que o imposto foi efetivamente retido. A
ausência de comprovação documental específica das retenções, segundo o relator, impede o
reconhecimento do direito creditório alegado.

O julgador também rechaçou o pedido de diligência formulado pela recorrente,
sob o argumento de que a recorrente não apresentou elementos mínimos que justificassem a
reabertura da instrução processual, sendo ônus da interessada demonstrar o crédito pleiteado.

Dessa forma, concluiu que a decisão recorrida observou a legislação aplicável e
que não foram apresentados documentos idôneos capazes de comprovar as retenções indicadas
nas DCOMP, razão pela qual manteve o indeferimento do pedido de restituição e compensação.
Fundamentou sua decisão principalmente na Lei no 9.430/1996, na IN RFB no 900/2008, e no
artigo 45 do CTN, reafirmando que o reconhecimento de crédito tributário depende de prova
documental inequívoca do recolhimento do imposto na fonte.

Em síntese, o voto decidiu pela por julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela recorrente para reconhecer saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2005, no valor de R$ 761.122,30, além do que já foi reconhecido no despacho
decisório recorrido, e homologar parcialmente as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.

Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fl. 1.123 a 1.148) onde
sustenta, inicialmente, que o despacho decisório é nulo por violação ao art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, vigente à época, porque a autoridade fiscal, tendo dúvidas sobre o
crédito, não intimou a contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios nem
realizou diligência fiscal. Argumenta que o verbo “poderá” do dispositivo tem caráter impositivo,
pois os atos administrativos são vinculados, e que, em casos de dúvida, é dever da administração
intimar o contribuinte ou apurar os fatos internamente, inclusive mediante consulta a sistemas
como o SIAFI e às DIRF ́s das fontes pagadoras. O descumprimento desse dever, afirma, afronta os
princípios da razoabilidade, eficiência e verdade material previstos na Lei no 9.784/99.

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
5
A seguir, a recorrente aponta a nulidade da decisão da DRJ por indeferimento
imotivado da diligência que ela própria havia requerido. Defende que, diante de dúvidas quanto às
retenções de IRPJ, a autoridade deveria ter determinado a diligência, nos termos dos arts. 18 e 59,
II, do Decreto no 70.235/72, em observância à busca da verdade material. O indeferimento teria
violado o direito de defesa e o contraditório, pois a diligência seria o meio adequado para
comprovar a exatidão do crédito.

Outra tese de nulidade refere-se ao indeferimento injustificado dos Documentos
de Arrecadação (DARF ́s) apresentados, no valor de R$ 320.193,65, relativos a juros sobre
contratos de mútuo com coligada. Esses comprovantes, argumenta, foram ignorados sem
qualquer motivação pela DRJ, o que caracteriza decisão citra petita, contrária ao art. 2o da Lei no
9.784/99 e à exigência de motivação dos atos administrativos.

Superadas as nulidades, a defesa passa ao mérito, afirmando o inequívoco
direito creditório ao saldo negativo de IRPJ de R$ 3.786.631,40, reconhecido apenas parcialmente
(R$ 2.364.866,66). Fundamenta que as retenções na fonte estão amplamente comprovadas por
diferentes meios de prova: informes de rendimentos, DARF’s e relatórios contábeis extraídos de
seus sistemas internos, os quais identificam as fontes pagadoras, CNPJ ́s, valores, base legal e
montantes retidos.

A recorrente afirma que localizou novos informes de rendimentos e os
apresentou, destacando que os códigos de receita e proporções de alíquotas (1,2% e 4,8%) foram
corretamente aplicados.

Afirma ainda que parte das retenções foi desconsiderada pela DRJ por mero erro
material no preenchimento das Declarações de Compensação (DCOMP), o que não poderia
suprimir o direito ao crédito, pois se trata de falha formal, sanável, e a verdade material deve
prevalecer sobre a forma. Invoca precedentes do próprio CARF que reconhecem o direito
creditório mesmo em casos de erro de preenchimento do PER/DCOMP.

Além disso, a defesa sustenta que o Documento de Arrecadação é meio idôneo
de prova das retenções, conforme o art. 31, §1o, da IN SRF no 480/2004, e cita jurisprudência
administrativa nesse sentido. Contesta a exigência de que somente o Informe de Rendimentos
seria prova válida, alegando que a ausência desse documento não pode inviabilizar o direito do
contribuinte, sobretudo se a fonte pagadora não mais existir ou se omitir.

Reitera o princípio da liberdade na prova e a doutrina da verdade material,
citando Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles, segundo os quais a administração
deve buscar a verdade real dos fatos, independentemente da forma da prova apresentada.

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
6
Por fim, lembra que a própria DRJ reconheceu que as receitas que geraram as
retenções foram devidamente oferecidas à tributação, restando incontroverso o cumprimento
desse requisito legal.

No encerramento, a recorrente requereu:

a) o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão da DRJ,
com determinação de análise integral das retenções; ou, subsidiariamente,
b) o provimento do recurso para reconhecer o saldo negativo total de IRPJ de
2005, homologando as compensações declaradas; e, na hipótese de
persistirem dúvidas,
c) a realização de diligência ou perícia contábil, para confirmar as retenções,
observando o princípio da verdade material.

O presente processo foi distribuído para a relatoria da Conselheira Gisele Barra
Bossa, a qual relatou a Resolução no 1201-000.387 (fl. 1.168 a 1.184), onde proferiu voto que
decidiu converter o julgamento em diligência, justificando a necessidade de uma análise
documental mais profunda e a busca pela verdade material antes de se negar o direito creditório
recorrente.

A relatora sustentou que, conforme o artigo 3o, III, da Lei no 9.784/1999, o
contribuinte tem direito a ver seus documentos devidamente analisados, e que a recusa de provas
só pode ocorrer mediante decisão fundamentada, o que não se verificou no caso. A julgadora
afirma que as provas apresentadas não são “ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”, e que, portanto, devem ser examinadas.

Ela ressalta que erros meramente formais ou de fato no preenchimento da
DCOMP não podem levar ao indeferimento do crédito tributário, desde que a contribuinte
demonstre, com base em documentos contábeis e fiscais, a ocorrência das retenções. Essa posição
é amparada pelo artigo 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e pelos artigos 264 e
923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), que impõem ao contribuinte o dever de
manter a documentação comprobatória.

A relatora também menciona que o direito creditório não pode ser inviabilizado
pela omissão da fonte pagadora, já que não há norma exigindo que a empresa apresente uma
negativa formal da fonte quanto à emissão do informe de rendimentos — sobretudo quando esta
pode até ter sido extinta. Invoca o artigo 65 da IN RFB no 900/2005 e os artigos 36 e 37 da Lei no
9.784/1999, segundo os quais a autoridade fiscal tem o dever de realizar diligências, solicitar
documentos e buscar informações em sistemas internos (SRF, SIEF, DIRF, SINAL) para apurar
corretamente a existência do crédito.

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
7
Além disso, fundamenta sua decisão nos princípios do contraditório, ampla
defesa, boa-fé e eficiência administrativa, previstos nos artigos 5o a 8o do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015) e no artigo 2o da Lei no 9.784/1999. Cita o jurista Humberto Ávila para
sustentar que a eficiência administrativa exige uma atuação satisfatória e cooperativa da
Administração, evitando que litígios desnecessários sejam levados ao Judiciário e gerem custos ao
Estado e aos contribuintes.

Com base nesses fundamentos, a relatora determinou a realização de diligência
para:
i.
Aprecie e confirme os valores das retenções apresentados às fls. 1154/1160,
inclusive através dos sistemas SRF SIEF DIRF SINAL e/ou através de ofício ao
ente estatal, para fins de reconhecimento do direito creditório complementar,
cujo valor indicado pela Recorrente é de R$ 272.666,82.
ii.
Informe o montante dos créditos comprovados e reconhecidos pela r. decisão
da DRJ para fins de analisar se houve utilização da diferença recolhida a maior
em outro PER/DCOMP apresentado pela contribuinte.
iii.
Reconheça os créditos já confirmados pela própria autoridade fiscal às fls.
1052/1065, segregados pela Recorrente às fls. 1139, ainda que por erro de fato
da contribuinte não constem da DCOMP ou constem a menor, descontada a
diferença do que já foi reconhecido quando do despacho decisório e do r.
acórdão da DRJ.
iv.
Considere e compute no montante do crédito os informes de rendimentos
apresentados pela Recorrente (ex. fls. 238, 241/243) que porventura tenham
sido reportados como zerados, sem razão ou justificativa pela autoridade
fiscal, bem como análise eventual diferença entre valores declarados pelo
contribuinte em valor superior ao reconhecido pelo fisco, cujas diferenças não
foram por ele consideradas/verificadas em seus sistemas internos e/ou
oficiado ao órgão público para esclarecimentos.
v.
Reconheça os DARF’s de fls. 198/201, acompanhados da respectiva
documentação fiscal suporte de fls. 205/227, onde restou demonstrado que os
rendimentos respectivos compuseram o resultado do exercício e o Livro Diário
da conta contábil n. 14122212 (IRRF s/ rendimento de mútuo), demonstrando
o registro de crédito de IRRF em conta de ativo), para fins de reconhecimento
do crédito complementar de R$ 320.193,65.
vi.
Relativamente às retenções comprovadas por outros meios, aprecie o
Relatório do Sistema de Contas a Receber de fls. 498 a 703, retirados dos
sistemas contábeis da Contribuinte e, em caso de dúvidas: intime o
contribuinte a prestar esclarecimentos assertivos, realize diligência fiscal em
seu estabelecimento e/ou busque a confirmação das informações (retenções
indicadas na DCOMP e documentação complementar/suporte apresentada)
através de consultas aos sistemas internos SRF SIEF DIRF SINAL e/ou ofício aos
órgãos envolvidos, para fins de resguardar o direito creditório do contribuinte
e, em última análise, a busca da verdade material.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
8

Por fim, determina que, concluída a diligência, a autoridade preparadora elabore
relatório conclusivo, dê ciência à contribuinte e devolva os autos ao CARF para julgamento final.

Por fim, a autoridade fiscal apresentou despacho juntado às folhas 1.188 a 1.192
onde apostou suas considerações. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.

1
DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
DO MÉRITO
2.1 DAS RETENÇÕES SUPOSTAMENTE COMPROVADAS PELA APRESENTAÇÃO DE
INFORMES DE RENDIMENTO

Inicialmente a defesa fundamenta que as retenções na fonte estão amplamente
comprovadas por diferentes meios de prova: informes de rendimentos, DARF’s e relatórios
contábeis extraídos de seus sistemas internos, os quais identificam as fontes pagadoras, CNPJ’s,
valores, base legal e montantes retidos. A recorrente afirma que localizou novos informes de
rendimentos e os apresentou, destacando que os códigos de receita e proporções de alíquotas
(1,2% e 4,8%) foram corretamente aplicados.

Importante consignar que esses informes foram submetidos à análise da
autoridade fiscal através da diligência determinada pela Resolução no 1201-000.387 9(fl. 1.168
ss.), havendo a autoridade fiscal reconhecido montante creditório no valor de R$ 273.344,34,
conforme excerto abaixo (fl. 1.188) do Despacho no 4.841/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB
(fl. 1.188 a 1.192):
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
9

Assim, assiste razão à recorrente e tais créditos devem ser deferidos.

Afirma ainda a recorrente que parte das retenções foi desconsiderada pela DRJ
por mero erro material no preenchimento das Declarações de Compensação (DCOMP), o que não
poderia suprimir o direito ao crédito, pois se trata de falha formal, sanável, e a verdade material
deve prevalecer sobre a forma. Invoca precedentes do próprio CARF que reconhecem o direito
creditório mesmo em casos de erro de preenchimento do PER/DCOMP.

Curial informar que o julgador de piso revisou cada um dos supostos
comprovantes apresentados pela recorrente, havendo conformado aqueles que, em seu entender,
atenderam os requisitos legais para serem considerados hábeis a comprovar a existência do
crédito, conforme tabela iniciada à folha 1.052 do Acórdão recorrido, sendo que parte destes
comprovantes foi rejeitada tendo em vista que a retenção não constava da DCOMP a ser
analisada, ou seja, a recorrente pretendeu incluir na DCOMP créditos que não constavam do
pedido original.

É cediço que o processo administrativo fiscal é regido pelo formalismo
moderado, devendo obediência ao princípio da verdade material, entretanto há um mínimo de
formalidade que deve ser cumprido.

Em que pese posições contrárias, incluída a da Ex-Conselheira Gisele Barra Bossa
relatora da Resolução no 1201-000.387 exarada nos presentes autos, meu posicionamento é de
que a inserção no PER/DCOMP do crédito pleiteado é um formalismo fundamental. Não é possível
à Administração tributária conceder crédito não pleiteado no PER/DCOMP.

É o que determina o art. 77 da IN 900/2008:

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
10
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.

Como bem-dito pelo julgador de piso, ao contrário do asseverado pela
recorrente, não se trata de mero erro material, onde a recorrente informou valor divergente de
determinada retenção; temos de fato que determinadas retenções, contidas em comprovantes
apresentados, possuem fontes pagadoras que sequer foram relacionadas na DCOMP, ou seja, o
que pretende a recorrente é inserir novos créditos que não constavam da DCOMP analisada no
despacho decisório. O meio correto para seu aproveitamento é sua inclusão em outra DCOMP.

Admitir a utilização de tais retenções implicaria na majoração dos créditos
pleiteados, majoração essa realizada após decisão administrativa de análise da DCOMP, o que é
vedado pela legislação.

Destarte, entendo que as retenções identificadas na tabela (fl. 1.052 ss.) de
apuração do Acórdão recorrido com a indicação “Retenção não informada na DCOMP” não podem
ser admitidos nesse processo, devendo ser objeto de nova DCOMP, obedecidos os prazos e
requisitos legais, de forma que é despicienda a conversão em diligência dos presentes autos para
que se confirme a disponibilidade daqueles créditos, devendo estes serem indeferidos nos
presentes autos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, redator designado

Como bem expostos pelo Conselheiro Relator, a controvérsia tem origem na
Declaração de Compensação (DCOMP) no 4159.96131.111006.1.7.02-3701, por meio da qual a
Recorrente pretendeu compensar débitos tributários mediante a utilização de Saldo Negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2005, no montante
original de R$ 3.786.631,40.

Segundo sustenta a contribuinte, o referido saldo negativo teria sido formado a
partir das retenções de imposto de renda na fonte sofridas ao longo do exercício, as quais, ao final
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
11
do período de apuração, superaram o valor do imposto efetivamente devido, gerando crédito
passível de compensação.

Ao examinar a declaração apresentada, a autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório homologando apenas parcialmente a compensação, reconhecendo como válido crédito
no montante de R$ 1.603.744,36:

PARC.
CRÉDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
ESTIM.
PARCELADAS
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRÉD.
PER/DCOMP
0,00
3.786.631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.786.631,40
CONFIRMADAS
0,00
1.603.744,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.603.744,36

Como consequência da análise fiscal, houve homologação parcial da
compensação, formalizada no âmbito da DCOMP no 4159.96131.111006.1.7.02-3701, bem como a
não
homologação
das
DCOMP
no
32792.38631.111006.1.7.02-3749
e
no
11459.57645.111006.1.3.02-3292, ambas vinculadas ao mesmo crédito de saldo negativo de IRPJ.

O particular apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada parcialmente
procedente pela 1a Turma da DRJ/SP. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
APRESENTAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
RECONHECIDO.
Comprovado nos autos que a manifestante sofreu retenções na fonte de imposto
de renda que não foram consideradas pela autoridade recorrida na formação do
saldo negativo, cabe homologar a declaração de compensação até o novo limite
reconhecido.

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
AUSÊNCIA. MEIO DE PROVA ALTERNATIVO. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O imposto retido por fonte pagadora de rendimentos somente poderá ser
compensado com o verificado no final do respectivo período de apuração, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios de prova, quando
evidenciada a recusa ou omissão no fornecimento daquele comprovante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

A Turma Julgadora concluiu que parte do crédito anteriormente glosado pela
fiscalização encontrava suporte documental nos autos. Por essa razão, reconheceu crédito
adicional no valor de R$ 761.122,30, que se somou ao montante já admitido no Despacho
Decisório.

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
12
Apesar desse reconhecimento parcial, a contribuinte permaneceu inconformada
com o resultado do julgamento e, por essa razão, apresentou Recurso Voluntário, distribuído a
esta Turma de Julgamento.

Inicialmente, o processo foi submetido à relatoria da Conselheira Gisele Barra
Bossa. Na oportunidade, o Colegiado entendeu que ainda subsistiam aspectos fáticos que
demandavam melhor esclarecimento, razão pela qual decidiu converter o julgamento em
diligência.

Concluída a prova técnica determinada em diligência, os autos foram devolvidos
a este Conselho para prosseguimento do julgamento, agora sob a relatoria do Conselheiro
Marcelo Antonio Biancardi, que os levou à apreciação desta Turma na sessão de julgamento
realizada em 23/02/2026.

Em seu voto, o relator consignou concordar com o entendimento adotado pela
decisão de primeira instância, destacando que a controvérsia não se limita à correção de mero
erro material na indicação dos valores de retenção. Segundo registrou, a análise da documentação
constante dos autos revela que determinadas retenções apresentadas pela contribuinte possuem
fontes pagadoras que sequer foram indicadas na DCOMP original.

Nessa perspectiva, entendeu que a pretensão da Recorrente consistiria, em
realidade, em introduzir novos créditos no âmbito da declaração de compensação analisada no
despacho decisório, o que extrapolaria os limites objetivos do procedimento administrativo de
verificação da DCOMP.

Assim, concluiu que o meio adequado para o aproveitamento dessas retenções
seria a apresentação de nova declaração de compensação, na qual os créditos fossem
regularmente informados. Por essa razão, concluiu que as retenções identificadas na tabela
constante às fls. 1.052 e seguintes do acórdão recorrido, classificadas como “retenção não
informada na DCOMP”, não poderiam ser consideradas para fins de reconhecimento do direito
creditório.

Durante os debates realizados em sessão, contudo, os demais membros da
Turma manifestaram entendimento divergente daquele inicialmente proposto pelo relator.

Para esses conselheiros, a análise do caso não poderia restringir-se a uma
verificação meramente formal das informações prestadas na declaração de compensação. Isso
porque o Processo Administrativo Fiscal orienta-se pelo princípio da verdade material, o qual
impõe ao julgador o dever de examinar a totalidade dos elementos probatórios regularmente
constantes dos autos.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
13

Nessa linha, uma vez demonstrada nos autos a efetiva ocorrência das retenções
na fonte, ainda que tais valores tenham sido indicados a menor ou mesmo não originalmente
informados na DCOMP, não se mostra juridicamente adequado afastar sua consideração
exclusivamente por razões formais.

A função do processo administrativo tributário não é a de sancionar imprecisões
formais do contribuinte, mas sim apurar com exatidão a ocorrência do fato jurídico tributário e
seus efeitos patrimoniais, assegurando a correta aplicação da legislação tributária.

Assim, estando comprovada nos autos a existência das retenções efetivamente
suportadas pela contribuinte, sua desconsideração implicaria manter em favor da Administração
valores cuja exigência não encontra suporte jurídico, resultado incompatível com o princípio que
veda o enriquecimento sem causa do Estado, bem como com a lógica restitutória que informa o
sistema de repetição do indébito tributário.

Todavia, também restou claro no curso dos debates que não seria possível, nesta
fase processual, reconhecer imediatamente o crédito adicional pleiteado, pois não há elementos
suficientes que permitam afirmar com segurança se os valores novos identificados permanecem
disponíveis para fins de compensação, ou se já foram utilizados na quitação de outros débitos
tributários.

A verificação da disponibilidade atual do crédito constitui elemento
indispensável para a correta solução da controvérsia, pois somente créditos efetivamente
existentes e não utilizados podem ser objeto de restituição ou compensação no âmbito do sistema
tributário.

Assim, considerando o estágio atual do processo e a necessidade de confirmação
da disponibilidade do crédito, concluo que a realização de diligência se mostra pertinente e
necessária para a adequada formação do convencimento deste Colegiado.

Diante desse cenário, determino que a unidade preparadora elabore relatório
circunstanciado, informando se as retenções elencadas pela autoridade julgadora de primeira
instância às e-fls. 1.052 a 1.065, classificadas como “retenção não informada na DCOMP”,
permanecem disponíveis para fins de compensação, ou se já foram utilizadas na quitação de
outros débitos tributários da contribuinte.

O relatório deverá indicar, de forma detalhada, a situação atual de cada uma das
retenções identificadas, esclarecendo se tais valores foram objeto de compensação, restituição ou
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.831 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901021/2011-13
14
qualquer outra forma de aproveitamento no âmbito da administração tributária, de modo a
permitir a correta aferição da disponibilidade jurídica do crédito discutido.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes

Fl. 1217
DF CARF MF
Original